Tribunal: STF
Processo: RE 222472
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ART. 202, "CAPUT",
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        SUCUMBÊNCIA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS
PROCESSUAIS.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE 163.478; RE
164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE 193.456.
3.      R.E. conhecido e provido.
4.      O acórdão recorrido manteve a condenação do I.N.S.S. ao
reajuste do benefício com base no art. 58 do A.D.C.T.
        E o I.N.S.S. não impugnou o aresto nesse ponto.
        Sendo assim, ambas as partes ficaram parcialmente
vencidas.
5.  A sucumbência do réu, porém, é maior, razão pela qual deverá
pagar à autora honorários advocatícios.
6.      Custas "ex-lege".